Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-43.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700875-43.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGO IT S/A APELADO: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A DESPACHO Mantenha-se o feito suspenso, nos termos da decisão de ID 40307954. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator